Tribunal: STF
Processo: ARE 1362223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESIDENCIA MÉDICA. TITULAÇÃO NÃO CONCEDIDA POR FALHAS ADMINISTRATIVAS DA INSTITUIÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. PATAMAR RAZOÁVEL. AUTARQUIA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A EXISTÊNCIA CUMULATIVA DE CONDUTA – QUE CONSISTE EM UMA AÇÃO OU OMISSÃO VOLUNTÁRIA –, DANO – OU SEJA, UMA LESÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE DE ORDEM MORAL, MATERIAL OU ESTÉTICA – E NEXO DE CAUSALIDADE – QUE É O LIAME FÁTICO A DEMONSTRAR QUAL CONDUTA FOI CAPAZ DE GERAR O DANO SOFRIDO.



    2. A AUTORA, ORA APELADA, PARTICIPOU DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, MINISTRADO PELA FIOCRUZ, MAS POR FALHAS ADMINISTRATIVAS NO PROCESSO SELETIVO E DE EXECUÇÃO DO CURSO DE RESIDÊNCIA, A COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA (CNRM) DECIDIU NÃO CADASTRAR NO SISCNRM OS RESIDENTES QUE INGRESSARAM NO ANO DE 2009, IMPLICANDO NO NÃO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE RESIDÊNCIA CURSADO PELA AUTORA.



    3. A PRÓPRIA FIOCRUZ ADMITE, EM SUA PEÇA DE DEFESA, QUE ‘O PROCESSO SELETIVO ORGANIZADO EM 2009 NÃO OBSERVOU A LEGISLAÇÃO DO CNRM, O QUE ENSEJOU NO NÃO CADASTRAMENTO DA SUPLICANTE’. NESSA TOADA, A RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DAS REFERIDAS FALHAS ADMINISTRATIVAS DEVE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE À FIOCRUZ, QUE DESRESPEITOU AS NORMAS VIGENTES NA REALIZAÇÃO DE SEU PROCESSO SELETIVO PARA OFERTA DO PROGRAMA.



    4. A TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE TEM SIDO ADMITIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO COMO SENDO UMA DAS MODALIDADES POSSÍVEIS DE MENSURAÇÃO DO DANO EM SEDE DE RESPONSABILIDADE CIVIL.



    5. PARA APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE, DEVE FICAR DEMONSTRADO QUE A CHANCE PERDIDA É SÉRIA E REAL, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA ESPERANÇA OU EXPECTATIVA DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO, ELEMENTOS INERENTES À ESFERA DE SUBJETIVIDADE DO INDIVÍDUO, PARA QUE O DANO SEJA INDENIZADO.



    6. A ESTUDANTE SE DEDICOU A UM CURSO DE DOIS ANOS, EM TEMPO INTEGRAL, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS SEMANAIS, ABDICANDO DE OUTRAS ASPIRAÇÕES PROFISSIONAIS, COM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE QUE, AO FINAL, RECEBERIA A CERTIFICAÇÃO CORRESPONDENTE, O QUE NÃO OCORREU EM DECORRÊNCIA DAS FALHAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS PELA FIOCRUZ.



    7. O PREJUÍZO CONCRETO DAÍ DECORRENTE É CONSUBSTANCIADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORA PERCEBER A GRATIFICAÇÃO DE 20% SOBRE O SEU SALÁRIO BASE JUNTO A PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, DESTINADA A QUEM POSSUI ‘TITULAÇÃO PELA SBMFC OU RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE’, REFLETINDO A CHANCE CONCRETA E REAL PERDIDA, APTA A ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE.



    8. A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE TRIBUNAL (R$ 20.000,00 - VINTE MIL REAIS), NÃO SE MOSTRANDO EXCESSIVA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.



    9. EM CASO DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR, NO QUE SE REFERE AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA REVELA-SE INDEVIDA.



    10. NO CASO EM COMENTO, A FIOCRUZ, AUTARQUIA FEDERAL, É INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA DA CREDORA, UNIÃO. OS RECURSOS PÚBLICOS ENVOLVIDOS SÃO ORIUNDOS DO MESMO ERÁRIO, SENDO FORÇOSO CONCLUIR, POIS, PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA VERBA HONORÁRIA. DESTA FORMA, DEVE SER EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO DA FIOCRUZ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA UNIÃO.



    11. QUOTA PARTE DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA AUTORA MAJORADOS EM 2% SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    12. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V e X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente